Tribunal: TJBA
Processo: 8031959-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031959-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDELICE JESUS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AO RECURSO.
REDUÇÃO DO VALOR DAS CUSTAS CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU
. DECISÃO
MANTIDA
.

OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, o qual impugnava decisão que deferiu parcialmente a justiça gratuita, condicionando-a ao recolhimento de custas no valor de R$ 125,42, por ausência de comprovação robusta da hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou erro material no acórdão, diante da alegada desconsideração de documentos apresentados que comprovariam a hipossuficiência econômica da parte embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, servindo apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão recorrido analisou adequadamente os documentos apresentados, destacando a insuficiência dos mesmos para comprovar a hipossuficiência econômica alegada, inexistindo, assim, omissão ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, salvo para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo omissão ou erro material, devem ser rejeitados os aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 411.201, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.12.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8031959-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
VALDELICE JESUS DE ALMEIDA
, e como embargad
o
BANCO BMG S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22